Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-39.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002660-39.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMELINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 361.783.811-15 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA DA SILVA - CPF: 877.243.596-87 (APELANTE), LIOSLANDIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 963.476.001-53 (APELANTE), MARIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 383.716.501-91 (APELANTE), MARILEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 531.847.341-53 (APELANTE), LEONCIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 028.083.071-87 (APELADO), ESPÓLIO DE LEÔNCIO MOREIRA DA SILVA (APELANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JACIARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO FALECIDO - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A SEREM INVENTARIADOS – OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados. (REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002660-39.2020.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ARMELINA RODRIGUES DA SILVA, JOSE MOREIRA DA SILVA, LIOSLANDIO MOREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA VIEIRA, MARILEIDE RODRIGUES DA SILVA e também pelo ESPÓLIO DE LEÔNCIO MOREIRA DA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos do pedido de “
Alvará Judicial
” (P
roc. no 1001291-56.2016.8.11.0040), formulado pelos apelantes, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pois, no entender do douto juiz, a
s partes não têm interesse de agir para requerer o alvará, e, ademais, a via eleita pelos postulantes é manifestamente inadequada, já que há
bens a inventariar (cf. Id. 80289499).

Os apelantes alegam que,
em interpretação extensiva da Lei no 6.858/80, o levantamento de valores identificados na conta corrente do autor da herança independe de inventário, já que a legislação não condiciona o manejo do procedimento para obtenção de alvará judicial à inexistência de bens a inventariar.

Pedem, pois, a reforma da sentença, para que, deferido o pedido inicial, seja autorizado o levantamento de valores existentes na conta corrente do falecido.

A douta Procuradoria Geral de Justiça não identificou a presença de interesse público capaz de justificar
a intervenção do órgão ministerial no caso (cf. Id. no 87849467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos autores/apelante consiste no saque do valor de
R$ 6.137,54,
disponível em conta bancária de titularidade do falecido Leoncio Moreira da Silva, ainda ativa no Banco do Brasil, já que eles são os únicos filhos e herdeiros de Leoncio, e, assim, segundo afirma, não há necessidade de abertura de inventário só para a efetivação da medida.

As hipóteses que autorizam, por meio de alvará judicial, a disponibilidade para terceiros de valores não dispostos em vida pelo titular, estão expressamente indicadas na Lei no 6.858/80, que assim dispõe:

Art. 1o. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)

Art. 2o. O disposto nesta lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Por sua vez, o Decreto no 85.845/81, que regulamenta a Lei no 6.858/80, estabelece o seguinte:

Art. 1o. Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

(...)

V -
saldos de contas bancárias
, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

Art. 2o A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte.

Parágrafo Único. Da declaração constarão, obrigatoriamente, o nome completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de parentesco ou relação de dependência com o falecido.

(...).

Art. 4o.
A inexistência de outros bens sujeitos a inventário
, para os fins do item V, parágrafo único, do artigo 1o, será comprovada por meio de declaração, conforme modelo anexo, firmada pelos interessados perante a instituição onde esteja depositada a quantia a receber.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais em referência permite concluir que o levantamento de saldos bancários deixados pelo falecido por meio de alvará judicial só é possível quando não há outros bens a inventariar.

No caso, porém, a certidão de óbito vinculada ao Id. no
80289479, indica que o falecido “
deixou bens a inventariar, deixou esposa e quatro filhos
”, não sendo
possível a expedição de alvará judicial para levantamento de qualquer quantia sem a abertura do inventário, já que o patrimônio deixado pelo autor da herença não se limita a resíduos financeiros remanescente em sua conta corrente.

Esse é, inclusive, o entendimento deste eg. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE. A expedição de alvará judicial somente é possível caso preenchidos certos requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha deixado bens a inventariar que não os resíduos pecuniários e que não haja controvérsia em relação à legitimidade dos herdeiros. Verificada a existência de bens a inventariar, impossível a concessão do alvará
.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 1000126-54.2019.8.11.0044, Julgado Monocraticamente em 10/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – LEVANTAMENTO DE VALORES PAGOS PELO DE CUJUS – EXTINÇÃO PELO ART. 485, INCISO IV, DO CPC – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE NÃO DEMONSTRADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MAIS DE UM HERDEIRO – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O requerimento de “Alvará Judicial” somente é cabível quando o requerente demonstre a necessidade do Poder Judiciário intervir em uma relação privada com o objetivo de autorizar a prática de determinado ato jurídico. É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
Existente mais de um herdeiro do de cujus e outros bens a inventariar, necessário se faz a abertura do processo de inventário e arrolamento para o levantamento de valores
. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0003074-59.2016.8.11.0086, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) (destaquei).

E, ainda:

EMENTA: DIREITO DAS SUCESSÕES E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO RECEBIMENTO PELO FALECIDO EM VIDA. ALVARÁ JUDICIAL. LEIS N. 6.858/80 E 7.713/88. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CABIMENTO. 1.
A Lei n. 6.858/80 pretendeu desburocratizar o levantamento de pequenos valores
(até quinhentas OTNs), não recebidos pelos seus titulares em vida,
valendo-se, para tanto, de critério objetivo, qual seja,
a condição de dependente inscrito junto à Previdência Social
e a inexistência de outros bens a serem inventariados
. 2. (...). 3. Recurso especial não provido. (REsp 1085140/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/06/2011).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. 1. 2. 3. 4 (...). 5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados. 6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ). (REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas pelos apelantes, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021